Tribunal: TJES
Processo: 5004189-55.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004189-55.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMUTO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004189-55.2025.8.08.0035

RECORRENTE: COMUTO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

PRESTAÇÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE CARONAS (BLABLACAR). ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CANCELAMENTO DE VIAGEM ÀS VÉSPERAS DO EMBARQUE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por plataforma digital contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor reservou viagem de retorno (Rio de Janeiro/Vitória) confirmada pelo motorista, que cancelou a reserva minutos antes do embarque noturno, obrigando o consumidor a buscar transporte alternativo de urgência em rodoviária sob forte tensão.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se a plataforma digital detém legitimidade passiva para responder por atos de motoristas cadastrados; verificar se o cancelamento abrupto de viagem confirmada configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; e avaliar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A plataforma digital integra a cadeia de fornecimento de serviços ao intermediar a relação entre motorista e passageiro e auferir proveito da atividade, o que atrai a responsabilidade solidária perante o consumidor, nos termos dos arts. 7º e 25 do CDC. O cancelamento da reserva a poucos minutos do horário agendado frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza falha no serviço, ensejando o ressarcimento dos gastos com transporte alternativo. O dano moral decorre da angústia e insegurança de ser deixado desamparado em cidade diversa, em horário noturno e sem hospedagem, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor da indenização por danos morais comporta redução para R$ 3.000,00, adequando-se aos parâmetros de razoabilidade e à extensão do dano, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A plataforma de intermediação de caronas possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por falhas no serviço por integrar a cadeia de consumo. O cancelamento injustificado de viagem confirmada às vésperas do embarque gera dever de reparação por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL, RI 0714088-54.2024.8.02.0058, Rel. Juiz 2ª Turma Recursal Unificada, j. 15.10.2025; TJ-SP, RI 0002502-94.2023.8.26.0004, Rel. Cláudia Barrichello, j. 16.02.2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que, após participar de evento na cidade do Rio de Janeiro, reservou antecipadamente, por meio do aplicativo da requerida, viagem de retorno a Vitória/ES, agendada para o dia 15 de dezembro, às 21h, cuja reserva foi confirmada pelo motorista tanto no próprio aplicativo quanto por mensagens via Instagram. Sustenta que, no dia da viagem, o motorista cessou as comunicações a partir das 15h, informando apenas às 20h11 a ocorrência de suposto imprevisto, sendo o autor surpreendido, às 20h53, com notificação do aplicativo acerca da recusa da reserva e, posteriormente, às 21h25, com o cancelamento definitivo da viagem. Afirma que, diante da situação, já havia deixado o local de hospedagem e foi compelido a deslocar-se às pressas até a rodoviária, onde adquiriu a última passagem disponível para o mesmo dia, por valor elevado e sob risco iminente de não conseguir retornar, experimentando prejuízos materiais e transtornos relevantes.

A sentença (ID. 17131275) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para: A) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 204,49 (duzentos e quatro reais e quarenta e nove centavos) ao requerente, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora do evento danoso (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; B) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente, a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Recurso Inominado interposto pela BLABLACAR visa a reforma integral da sentença, sustentando duas teses principais: ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação de serviço/danos morais. A Recorrente alega que sua atuação se restringe à mera intermediação para o compartilhamento de despesas de carona solidária, não mantendo qualquer relação de subordinação, controle ou vínculo empregatício com os Usuários Condutores, como o Sr. Ricardo. Dessa forma, os problemas relatados pelo Recorrido — decorrentes exclusivamente da conduta inadequada do motorista — deveriam ser endereçados diretamente ao Usuário Condutor, pois a BLABLACAR é parte ilegítima para responder pela ação de terceiros. Subsidiariamente, a BLABLACAR argumenta que não houve falha em seus serviços, pois cumpriu sua função ao permitir que o Recorrido contatasse o motorista para alinhar a carona. A empresa afirma que opera com um sistema de avaliações mútuas como mecanismo de controle e segurança, e que o Recorrido estava ciente de ter escolhido um motorista com apenas uma avaliação. A Recorrente defende que não é possível exigir-lhe que antecipe ou controle integralmente o comportamento de seus usuários ou impeça cancelamentos, dada sua natureza meramente informacional, assemelhada a classificados de jornais. Por fim, requer o afastamento da condenação por danos morais, alegando que o valor de R$5.000,00 é desarrazoado e banaliza o instituto, visto que o caso configura mero aborrecimento por descumprimento contratual e não há comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade do Autor.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 17131534) pugnando pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, na medida em que não é prestadora de serviços, sendo apenas plataforma digital que visa aproximar motoristas e viajantes

com trajetos semelhantes, visando ao compartilhamento de despesas de viagem.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, tendo em vista que a plataforma
BLABLACAR
faz parte da cadeia de fornecimento de serviço, na medida em que é intermediária de sua prestação.

Em se tratando de ser a parte Requerida intermediária, verifica-se que faz parte da cadeia de consumo, desta forma possui responsabilidade e tem o dever de indenizar.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE CARONAS (BLABLACAR). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE MECANISMOS ADEQUADOS PARA COMUNICAÇÃO ENTRE USUÁRIOS APÓS A VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso inominado interposto por empresa gestora de plataforma de intermediação de caronas (Blablacar) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1 .915,92, correspondente a 75% do valor do objeto perdido pelo consumidor em viagem realizada por intermédio do aplicativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação na sentença de primeiro grau; (iii) verificar se a falta de canal adequado de comunicação para casos de perda de objetos configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora. III . RAZÕES DE DECIDIR: 1) A fornecedora de serviços digitais de intermediação de caronas integra a cadeia de consumo ao aproximar usuários, fixar regras de uso da plataforma, intermediar o contato inicial entre as partes e obter proveito econômico, seja por cobrança direta ou por valorização de sua base de dados, razão pela qual responde solidariamente por danos causados ao consumidor ( CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º). 2) A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a controvérsia envolve falha atribuída ao próprio serviço da plataforma, e não apenas ao motorista da viagem. 3) A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação . 4) A ausência de ferramenta específica e eficaz para comunicação entre usuário e motorista após a viagem, especialmente em hipóteses de perda de objetos, configura falha na prestação do serviço ( CDC, art. 14, caput). 5) A responsabilidade do fornecedor é objetiva e somente pode ser afastada nas hipóteses previstas no art. 14, § 3º, do CDC, não configuradas no caso, pois não se trata de culpa exclusiva de terceiro, mas de deficiência do próprio serviço . 6) O valor da indenização fixado em 75% do bem perdido observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento ilícito e devendo ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 2) A plataforma digital de intermediação de caronas responde solidariamente por falhas na prestação de seus serviços, por integrar a cadeia de consumo . 3) A ausência de canal específico e eficaz de comunicação entre usuários após a viagem caracteriza defeito do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor. 4) A mera discordância quanto aos fundamentos da sentença não configura ausência de motivação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts . 7º, parágrafo único; 14, caput e § 3º; 25, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no voto. (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07140885420248020058 Arapiraca, Relator.: Juiz 2 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 15/10/2025, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 15/10/2025).

RECURSO INOMINADO – Ação de Indenização por Danos Morais - Mensagem ofensiva enviada ao autor por prestador de serviço da plataforma "BLABLACAR" - Demanda julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais - Irresignação da ré, sustentando ilegitimidade de parte porque não presta serviço de transporte, sendo mera plataforma de aproximação de pessoas que oferecem carona e pessoas que precisam de carona; no mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil por ausência de falha na prestação de serviços – Legitimidade passiva bem reconhecida na sentença, existindo relação de consumo entre as partes - E-mail enviado ao autor com conteúdo ofensivo que tem como remetente "hello@blablacar.com" (fls. 10) - Dano moral arbitrado em valor que respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença bem prolatada e que deu lídima solução à lide, motivo pelo qual merece ser prestigiada por seus próprios fundamentos – Inteligência do art . 46, da Lei nº 9.099/95 – Recurso improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0002502-94.2023 .8.26.0004 São Paulo, Relator.: Cláudia Barrichello, Data de Julgamento: 16/02/2024, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/03/2024).

Assim sendo,
rejeito a preliminar suscitada
. Ultrapassada a questão preliminar,
passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em que pese vigore em nosso ordenamento jurídico a liberdade de contratação, podendo, a recorrente, negar a celebração do contrato, não pode esta gerar a justa expectativa no consumidor da celebração do ajuste (reserva da corrida com horário agendado e valor ajustado - reserva de viagem de retorno à cidade de Vitória/ES por meio do aplicativo da ré, com embarque previsto para o dia 15/12/2024, às 21h, pelo valor de R$ 89,00 [oitenta e nove reais]), e, próximo ao horário de agendamento da viagem (20h53), negar a contratação.

Tal situação deve ser informada com antecedência, visto que se trata de reserva prévia, tendo a recorrente tempo suficiente para comunicar ao consumidor o cancelamento da reserva. Por tais razões, resta devido o ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos pelo polo ativo, nos moldes fixados pela sentença ora guerreada:

Além disso, restou demonstrado que a referida reserva foi cancelada a poucos minutos do horário marcado para o embarque, conforme comprova o ID nº 62771732, (pág. 05/06). No caso concreto, houve falha evidente na prestação do serviço oferecido pela plataforma, uma vez que a viagem foi previamente confirmada, o motorista vinculado à plataforma deixou de cumprir com o combinado sem aviso prévio adequado, e o cancelamento ocorreu a poucos minutos da hora marcada, deixando o autor em situação de desamparo. A requerida, na condição de administradora do serviço digital, tem o dever de zelar pela confiabilidade da experiência que propõe oferecer, adotando critérios mínimos de segurança e previsibilidade, especialmente diante de cancelamentos imprevistos e falhas graves de comunicação. Ao permitir a confirmação da reserva sem garantir mecanismos mínimos de efetividade ou substituição, e ao não notificar o autor com a antecedência devida, a ré contribuiu de forma direta para a frustração do serviço. Em razão do cancelamento, o autor se viu compelido a buscar, com urgência, outra forma de transporte para retornar à sua cidade de origem, tendo adquirido passagem de ônibus em horário próximo ao previsto para a carona, por valor superior ao usual, dada a situação emergencial e a limitação de alternativas disponíveis naquele momento, conforme documento em ID nº 62771733. Diante disso, impõe-se o reconhecimento do prejuízo de ordem material suportado pelo autor, decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que o dano material restou devidamente comprovado nos autos e guarda nexo causal direto com a conduta omissiva do motorista vinculado à plataforma da requerida, a qual, ao não assegurar a regularidade mínima da reserva, deu causa à frustração do serviço e à necessidade de contratação de novo meio de transporte.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela parte autora, ora recorrido, quando se viu deixada a esmo pelo motorista.

No mais, resta claro, das provas colacionadas aos autos, a existência de conduta capaz de gerar danos extrapatrimoniais ao consumidor, razão pela qual coaduno como juízo de piso no que segue:

O cancelamento do serviço a poucos minutos do horário previsto para embarque, fez com que o autor ficasse desamparado em cidade que não conhecia, desacompanhado, em horário noturno, sem local de estadia, e sob forte tensão diante da incerteza de conseguir retornar à sua residência. Trata-se de cenário que gera evidente abalo emocional, marcado por angústia, sensação de insegurança e frustração, situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Ante todo o exposto, reputo evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta da requerida.

Sendo assim, não assiste razão à recorrente quanto ao argumento de inexistência dos danos morais. Faz-se necessário, portanto, a análise do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No entanto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia fixada a título de indenização por danos morais comporta redução para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Tal montante apresenta-se mais condizente com a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto, revelando-se suficiente para reprimir a conduta da Requerida sem proporcionar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Neste contexto, o
Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
autoriza a revisão do
quantum
indenizatório em sede de recurso inominado quando constatado que o montante fixado em sentença é
exorbitante
. No caso em tela, a manutenção dos cinco mil reais originalmente fixados ultrapassa os parâmetros habitualmente adotados por esta Turma em situações análogas, justificando-se a reforma parcial do julgado.

Desta forma, a sentença deve ser reformada exclusivamente para minorar o valor da condenação por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se os demais fundamentos da sentença impugnada, na forma do Artigo 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau exclusivamente no que tange ao
quantum
indenizatório,
reduzindo a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Quanto aos consectários legais, mantenho os termos fixados na sentença de origem, incidindo sobre o novo valor ora arbitrado.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à condenação por danos materiais e à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais deste Estado.

Em razão do êxito recursal parcial, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)